Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO. DEPÓSITO PARCIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 916, § 7o, DO CPC/2015.
1. O art. 916, § 7o, do CPC/2015 veda expressamente o parcelamento do débito em cumprimento de sentença.
2. Não tendo havido concordância integral do credor/agravado com o pedido de parcelamento, devem incidir multa e honorários sobre o débito remanescente.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.